Tribunal: TJSP
Processo: 1105124-09.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face da decisão colegiada que deu provimento ao apelo do requerido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos com efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face da decisão colegiada que deu provimento ao apelo do requerido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
4. Tese sedimentada pelo STJ. Tema no 339. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."
5. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
__________
Jurisprudência relevante citada: Tema 339 do STF.